Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742390-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração (RITJDFT, art. 110, III). Portanto, indefere-se o pedido de sustentação oral (ID 61883992). Intime-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES